Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. PREPARO RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte embargante aponta erro material no acórdão, sob o fundamento de que, ao ser intimado para o recolhimento das custas processuais (ID 18100079), o fez de maneira tempestiva e integral, de modo que seu recurso não poderia ter sido considerado deserto.

3. Sem razão. Imperioso destacar que o prazo de dois dias concedido na decisão de ID 18100079 não são para a complementação do preparo recursal, tampouco diz respeito à extensão de prazo processual para o seu pagamento, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais, e em conformidade com o enunciado 168 do FONAJE, mas apenas para a comprovação da realização do preparo se já houvesse sido realizado.

4. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.